Tribunal: TJMT
Processo: 0004910-80.2020.8.11.0004
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004910-80.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[WESILENY RIBEIRO DA CRUZ - CPF: 048.999.151-36 (APELANTE), CRISTIANE ANDRADE FARIA WIEZZER - CPF: 839.769.491-91 (ADVOGADO), TIAGO ROCHA DE MELO - CPF: 068.333.341-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004910-80.2020.8.11.0004

APELANTE: WESILENY RIBEIRO DA CRUZ, TIAGO ROCHA DE MELO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO [ARTS. 33 E 35, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006 E 12, DA LEI N. 10.826/2003] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
: PRETENSÃO PARA RECORRER EM LIBERDADE – REJEIÇÃO –
WESILENY RIBEIRO DA CRUZ
TEVE SUA PRISÃO PREVENTIVA SUBSTITUÍDA POR DOMICILIAR E O APELO DE
TIAGO ROCHA DE MELO
ESTÁ APTO PARA JULGAMENTO –
MÉRITO
:
RECURSO DO RÉU TIAGO
–
1.1)
AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DO
TRÁFICO DE DROGAS
– DESCABIMENTO – DEPOIMENTOS COERENTES E HARMÔNICOS DOS POLICIAIS – ÁLIBI DEFENSIVO FRÁGIL – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO;
1.2)
DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28, DA LEI DE DROGAS – INVIABILIDADE – EVIDENTE ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES;
1.3)
ATIPICIDADE DA CONDUTA REFERENTE AO CRIME DO
ARTIGO 12, DA LEI N. 10.826/03
– VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE RISCOS À INCOLUMIDADE PÚBLICA – CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL – APREENSÃO DE 3 (TRÊS) MUNIÇÕES, DESACOMPANHADAS DE ARMA DE FOGO – AUSÊNCIA DE OFENSIVIDADE AO BEM JURÍDICO TUTELADO – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES –
RECURSO DA RÉ WESILENY
: ABSOLVIÇÃO DO
TRÁFICO DE DROGAS
EM RAZÃO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – APREENSÃO DOMICILIAR DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGAS E PETRECHOS PARA A TRAFICÂNCIA – ALEGAÇÃO DA RÉ QUE NÃO RESIDIA NO IMÓVEL NÃO COMPROVADA – AGENTE DETIDA NO LOCAL – ENVOLVIMENTO PRETÉRITO COM A TRAFICÂNCIA –
RECURSO DE AMBOS OS RÉUS
:
2.1)
AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO CRIME DE
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
– INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DA
SOCIETAS SCELERIS –
HABITUALIDADE E DIVISÃO DE TAREFAS,

ALIADAS À ABORDAGEM DE USUÁRIOS DEIXANDO O LOCAL NA POSSE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E APREENSÃO DE DOCUMENTOS CONTENDO A “CONTABILIDADE DAS DROGAS” REALIZADA PELOS APELANTES;
2.2)
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE –DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS, ALIADO AO FATO DE AMBOS TEREM SIDO CONDENADOS PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO;
2.3)
PEDIDOS DE REDUÇÃO DAS PENAS CORPÓREA E DE MULTA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL IDÔNEA [“QUANTIDADE” DE DROGA APREENDIDA] –
QUANTUM
DE AUMENTO

PROPORCIONAL E RAZOÁVEL;
2.4)
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO – REPRIMENDAS FIXADAS ACIMA DE 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO;
2.5)
APLICAÇÃO DA DETRAÇÃO PARA ABRANDAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DAS PENAS – NÃO CABIMENTO – APREENSÃO DE SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE DROGA QUE RECOMENDA A MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
RECURSO DE TIAGO PARCIALMENTE PROVIDO
E
APELO DE WESILENY DESPROVIDO
.

Reputa-se prejudicado o pedido formulado no recurso de WESILENY, concernente ao direito de recorrer em liberdade, ante a concessão de prisão domiciliar, em razão do acometimento de doença grave.

Mostra-se injustificável a pretensão da defesa de TIAGO para que ele recorra em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento e a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.

É inviável o pedido de absolvição do delito de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, demonstram as responsabilidades penais atribuídas ao agente.

Não pode ser acatado o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal imputada ao acusado.

“
A

condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
” [Enunciado Orientativo n. 3, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

Ainda que formalmente típica, a apreensão de três munições de calibre .38 na residência do acusado não é capaz de lesionar ou mesmo ameaçar o bem jurídico tutelado, mormente quando ausente qualquer tipo de armamento capaz de deflagrar os projéteis encontrados em seu poder, o que atrai a incidência do princípio da insignificância.

A ausência da apreensão da droga em poder da acusada não torna a conduta atípica se existem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico a ela atribuída na exordial ministerial.

Os elementos produzidos na instrução criminal evidenciam a traficância em conjunto, bem como a
societas sceleris
, ou seja, o vínculo associativo permanente com divisão de tarefas para mercancia de drogas entre os apelantes.

O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4º, da Lei Antidrogas, é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que se dedica à prática de atividades criminosas e que faz da mercancia de drogas seu meio de vida.

Não há qualquer reparo a ser realizado nas dosimetrias dos agentes quando o juiz da causa aplica as penas corpórea e de multa corretamente em todas as fases.

A fixação das penas privativas de liberdade acima de 4 (quatro) anos de reclusão não autoriza a substituição por restritivas de direito.

Na sentença, a detração serve apenas para verificar a possibilidade de estabelecer regime mais brando ao condenado. Caso contrário, cabe ao juízo da Execução Penal considerar o período de prisão cautelar para definir o prazo de obtenção dos benefícios executórios.

Nos termos do artigo 804, do Código de Processo Penal, a concessão do benefício da Justiça Gratuita depende da aferição da real situação financeira do réu, a ser realizada pelo Juízo das Execuções Penais.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004910-80.2020.8.11.0004

APELANTES: TIAGO ROCHA DE MELO e

WESILENY RIBEIRO DA CRUZ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuidam-se de Recurso de Apelação Criminal aforados por
TIAGO ROCHA DE MELO
e
WESILENY RIBEIRO DA CRUZ
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT (autos n. 4910-80.2020.811.0004 – Código 334146), que julgou a denúncia procedente e os condenou pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006. Além disso, condenou o
primeiro apelante
pela prática do delito de posse irregular de munições de arma de fogo de uso permitido [art. 12, da Lei n. 10.826/2003].

Os acusados foram condenados às seguintes penas: (I)
TIAGO
: 8 (oito) anos de reclusão e 1 (um) ano de detenção, no regime inicial fechado, e pagamento de 1.210 (mil duzentos e dez) dias-multa; (II)
WESILENY
: 8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa.

Em suas razões, os acusados requereram,
preliminarmente
, lhes sejam assegurados o direito de recorrer em liberdade, aguardando o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

No
mérito
,
TIAGO
assevera que as provas colhidas na instrução criminal apresentam-se insuficientes para condená-lo pelo crime de tráfico, sendo cabível a aplicação da parêmia
in dubio pro reo
. Quando não, requer a desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006. Aduz ainda ser possível a aplicação do princípio da insignificância quanto ao crime do artigo 12, da Lei n. 10.826/2003, em razão da atipicidade material da conduta, porque apreendidas apenas três munições calibre .38, desacompanhadas da respectiva arma de fogo.

Por sua vez,
WESILENY
requer sua absolvição do crime previsto no artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, por ser atípica a conduta porque:
1)
não foi apreendido nenhum entorpecente na sua posse;
2)
não residia no imóvel onde as drogas foram localizadas;
3)
a condenação foi amparada, exclusivamente, no depoimento dos policiais responsáveis por sua prisão.

Os acusados
buscam ainda suas absolvições, quanto à associação para o tráfico, ao argumento que não restou comprovado os pressupostos necessários para a configuração do crime, quais sejam, estabilidade, permanência e a reiteração na prática de crimes previstos na lei de drogas. Subsidiariamente, pedem:
4)
o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado;
5)
a redução das penas-bases e das multas aos seus patamares mínimos;
6)
a substituição das penas privativas de liberdade por restritivas de direito;
7)
a detração do período que se encontraram presos preventivamente, para fixação de regime menos gravoso;
8)
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita [docs. digitais n. 91719554 e 91719560].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelos apelantes, pleiteando a manutenção da sentença invectivada [doc. digital n. 91719573].

A Procuradoria-Geral de Justiça adota,
per relationem
, os argumentos deduzidos nas contrarrazões recursais, manifestando-se pelo desprovimento dos recursos

[doc. digital n. 97333966].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0004910-80.2020.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR
:
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

A defesa dos acusados suscita, preliminarmente, que a decisão que denegou aos apelantes o direito de recorrer em liberdade está carente de motivação idônea e na contramão do entendimento predominante na jurisprudência pátria.

Convém ressaltar que resta prejudicado o pedido em relação à
WESILENY RIBEIRO DA CRUZ
, uma vez que a acusada foi beneficiada com a substituição de sua prisão provisória pela domiciliar, nos autos do executivo de pena n. 2000007-07.2021-811.0012, haja vista ter apresentado caso clínico de atopia severa no interior da unidade prisional onde estava segregada preventivamente.

Por essa razão, após parecer favorável da médica do ergástulo mostrando a impossibilidade de tratamento intramuros, o juiz singular substituiu sua prisão provisória pela domiciliar, por tempo determinado, mediante monitoramento eletrônico e outras condições.

Em relação à
TIAGO ROCHA DE MELO
estando presentes os requisitos da prisão preventiva – reiteração delitiva e o envolvimento dele com organizações criminosas –, deve ela ser mantida.

Some-se a isso que, em outras oportunidades, já me posicionei no sentido de que se revela incabível a pretensão de recorrer em liberdade, quando o apelante permaneceu segregado durante toda a instrução processual e subsistem os motivos que recomendaram o claustro cautelar [cf. TJMT, ApCrim. 0005794-12.2020.811.0004, julgada em 07/09/2021; ApCrim. 0001921-29.2019.811.0007, julgada em 18/12/2020; ApCrim. 0005812-18.2018.811.0064, julgada em 2/4/2019; ApCrim. 0000050-15.2017.8.11.0045, julgada em 19/12/2017].

Desse modo,
rejeito
a preliminar brandida.

M É R I T O

Pesa contra os apelantes a prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, e o cometimento do delito do artigo 12, da Lei n. 10.826/2003, este em relação ao acusado TIAGO, apenas.

A denúncia foi assim colocada:

“[...] Consta nos autos que, no dia 26 de maio de 2020, por volta de 22 horas, no interior da residência situada na Rua José Jorge de Almeida, n. 07, Setor Joao Rocha, cidade de Pontal do Araguaia/MT, os denunciados Tiago Rocha de Melo e Wesileny Ribeiro da Cruz, foram flagrados por uma guarnição da Policia Militar, mantendo em depósito, 02 (dois) tabletes de Cannabis Sativa L, vulgarmente conhecida como maconha, pesando 1,286kg (um quilograma, duzentos e oitenta e seis gramas) e 0,576kg (quinhentos e setenta e seis gramas), totalizando 1,862kg (um quilograma, oitocentos e sessenta e dois gramas), substancia esta destinada a comercialização ilícita, em desacordo com determinação legal e regulamentar [...] (cfe. Laudo preliminar de constatação de substância entorpecente n. 300.2.04.2020.005845-01 — doc. anexo).

Na mesma situação fática, a guarnição da Policia Militar também flagrou o denunciado Tiago Rocha de Melo, mantendo sob sua guarda, no interior de sua residência, 03 três) munições calibre 38 intactas, marca CBC, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme termo de exibição e apreensão de p. 39.

Consta, ainda, que os denunciados Tiago Rocha de Melo e Wesileny Ribeiro da Cruz, com consciência e vontade, associaram-se com a finalidade de praticar, reiteradamente, a comercialização ilícita de substância entorpecente, fazendo como meio de vida.

Segundo apurado, a Agência Regional de Inteligência da PM —ARI, realizava o monitoramento da residência do casal, devido as notícias anônimas recebidas de que no local funcionava um ponto de droga. No dia dos fatos enquanto monitorava a residência, a guarnição da Policia Militar visualizou a chegada dos usuários Leandro Willians e Adrian Rodrigues, oportunidade em que acionou uma guarnição da Forca Tática para auxiliar na abordagem.

No momento em que os usuários saíram da residência, os policiais militares aproximaram-se dos mesmos, momento em que Adrian Rodrigues tentou correr para os fundos da residência dos denunciados, dispensando, ainda, 01 (uma) porção de maconha no chão, pesando 1,277g (um grama, duzentos e setenta e sete miligramas), conforme laudo preliminar de constatação de substancia entorpecente n. 300.2.04.2020.005857-01 — doc. anexo; enquanto, em busca pessoal realizada em Leandro Willians, foi localizada 01 (uma) porção de maconha, pesando 1,594g (um grama, quinhentos e noventa e quatro miligramas), conforme laudo pericial n. 300.2.04.2020.005833—01 — doc. anexo.

Diante dos fatos, foram realizadas buscas no interior da residência dos denunciados, sendo localizados na ocasião, no interior de um buraco próximo a caixa d'agua, os 02 (dois) tabletes de maconha acima especificados, pesando o montante de l,862kg (um quilograma, oitocentos e sessenta e dois gramas); bem como a quantia de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais) em espécie; 03 (três) rolos de filme plástico; um caderno de anotações com contabilidade de comercialização de droga; 03 (três) munições calibre 38 intactas, marca CBC, as quais foram localizadas em cima da geladeira, conforme termo de exibição e apreensão de p. 39, cuja eficiência para a produção de tiro restou atestada pelo laudo de exame de balística forense n. 300.2.03.2020.005858-01 — doc. anexo.

Conforme extrai-se do feito, o caderno expõe a contabilidade realizada pe1o casal, ora denunciados, na comercialização de droga, com anotações da quantidade de entorpecente (peças e gramas), nomes de clientes e possíveis revendedores, data da venda e se o produto ilícito foi pago (p. 101/109). É possível constatar, em consonância com as anotações feitas pelos denunciados, uma mercancia de drogas muito forte no período entre 15/03/2020 a 08/05/2020, ademais, observa-se que as anotações fazem menções a caixas, demonstrando a permanência e estabilidade na associação criminosa.

Em diligências ulteriores decorrentes desta investigação, foram entrevistados informalmente vizinhos daquela moradia, os quais relataram que há aproximadamente um mês ocorria uma grande movimentação na residência dos denunciados, conhecida como boca de fumo. Salienta-se, ainda, que os denunciados sequer possuem registro de atividades laborais (cfe. relatório policial de p. 140/149).

Portanto, restou evidenciado que os denunciados se associaram de forma estável e permanente para promoverem a comercialização de substancia entorpecente, fazendo desta pratica ilícita meio de sobrevivência.

Interrogada na Delegacia de Polícia, a denunciada Wesileny Ribeiro afirmou que é convivente de Tiago e que residem no local há aproximadamente 1 (um) mês, entretanto, negou todos os fatos ora imputados, alegando que as drogas e munições apreendidas não pertenciam a eles. Outrossim, afirmou desconhecer o caderno de contabilidade de drogas apreendido no interior de sua residência (p. 43/45).

O denunciado Tiago Rocha de Melo confessou que as drogas lhe pertenciam, mas alegou que eram apenas para uso pessoal. Ademais, inicialmente afirmou que as munições apreendidas lhe pertenceram, contudo, posteriormente, negou, dizendo que as mesmas eram de propriedade de Sebastião, que foi preso há alguns meses por furto de gado (p. 31/35).

A testemunha Leandro Willians, em termo de declaração, negou ter adquirido entorpecente dos denunciados, mas afirmou ter conhecimento dos boatos de que a denunciada Wesileny é traficante de drogas (declaração anexa).

Insta salientar que Wesileny Ribeiro foi presa em flagrante no dia 19/05/2020, autos de código 332590, trazendo consigo 14,425kg (quatorze quilos e quatrocentos e Vinte e cinco gramas) de maconha, porém encontrava-se em prisão domiciliar havia 04 (quatro) dias, quando foi presa no presente feito (SIAP anexo).

Por fim, ressalta-se que Tiago Rocha de Melo responde a outro feito criminal por posse de droga e foi condenado no dia 19/02/2020(sentença recorrível), pela prática das condutas de lesão corporal, corrupção de menor (vítima Adrian Rodrigues – mesma testemunha deste feito) e por integrar organização criminosa (SIAP anexo) [...]”
(doc. digital n. 91718959)

Encerrada a instrução processual, o juiz da causa julgou a denúncia procedente, condenando-os pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico [art. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006], e apenas TIAGO pelo delito de posse irregular de munições da arma de fogo [art. 12, da Lei n. 10.826/2003].

Tendo em vista a conexão entre os fatos e os fundamentos utilizados nos recursos, analiso-os conjuntamente.

Em relação à tese absolutória quanto à prática do crime de
tráfico de drogas
, há nos autos provas incontestes que justificam a condenação deles.

A materialidade está consubstanciada no boletim de ocorrência (doc. digital n. 91718972), termo de exibição e apreensão (doc. digital n. 91718973), laudo preliminar para constatação de drogas (docs. digitais n. 91718974 e 91718976), anotações contendo registros da venda de drogas, compradores, balanço de valores e referências à organização criminosa comando vermelho (docs. digitais n. 91718980 a 91718983), relatório policial de ordem de serviço (docs. digitais n. 91718989 a 91718993), exame definitivo (doc. digital n. 91719510) e pelos depoimentos testemunhais.

O laudo pericial elaborado pela Coordenadoria Regional da POLITEC de Barra do Garças/MT – Gerência de Criminalística –, atestou que se tratavam de “
dois tabletes (tijolos) de material vegetal seco de tonalidade castanha, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes envolvido em fita adesiva de cor marrom e compactado
”, pesando respectivamente “
1.286kg (um quilo e duzentos e oitenta e seis gramas) e 0,576kg (quinhentos e setenta e seis gramas)
”, as quais apresentaram resultado positivo para
maconha
.

Quanto à autoria, na
fase investigativa
, o policial militar, WEIDES ALEIXO DA SILVA, esclareceu os fatos da seguinte maneira:

“
[...] QUE informa o depoente que é Policial Militar, atualmente prestando serviços na ARI; QUE, receberam informações que na residência do casal WESILENY e TIAGO, havia grande movimentação de pessoas e que o local possivelmente estaria sendo usado para a mercancia de entorpecente; QUE, diante das informações, passaram a monitorar o imóvel, constatando a veracidade dos fatos, não sendo possível tirar fotografias, pois o local estava muito escuro; QUE, ao presenciarem dois indivíduos suspeitos adentrarem ao imóvel foi acionado a Forca Tática; QUE, quando a guarnição da Forca Tática chegou no local, um dos indivíduos dispensou o entorpecente no chão e tentou correr para os fundos da casa, sendo os mesmos abordados e revistados; QUE, foi encontrado uma porção de maconha com um dos indivíduos e outra porção que havia sido dispensada na frente da residência; QUE, durante a revista no local foi localizado um esconderijo de entorpecente, enterrado aos pés da caixa d' água, onde estava acondicionada dois tabletes de maconha em um saco plástico, cor preta; QUE, foi localizado no interior da residência três munições de calibre 38 e uma certa quantidade de dinheiro; QUE, foi localizado um caderno com várias anotações de transações de entorpecente e com nomes de possíveis membros da organização criminosa COMANDO VERMELHO; QUE, diante dos fatos, os suspeitos foram detidos e encaminhados a autoridade policial para os devidos fins [...]”
(doc. digital n. 91719453).

No mesmo sentido foram as declarações do policial militar, PAULO HENRIQUE CANTARELI DE MORAES (doc. digital n. 91719453).

Os usuários, ADRIAN RODRIGUES NASCIMENTO e LEANDRO WILLIANS SILVA MEDEIROS, abordados pelos agentes de segurança na frente da residência dos apelantes, narraram:

“QUE é usuário de droga há quase 04 (quatro) anos; QUE utiliza maconha e tabaco; QUE na data do dia 26/05/2020, por volta das 19:30h, havia ido até a cidade de Aragarças/GO na Avenida Beira Rio, onde adquiriu uma porção análoga a maconha, sendo que pagou a importância de R$ 10,00 (dez reais) pela droga, não sabendo declinar o nome ou apelido da pessoa que lhe vendeu a droga; QUE após isto, retornou para a cidade de Pontal do Araguaia/MT; QUE na esquina onde funcionava uma antiga lounge e atualmente funciona uma igreja, em frente a feira coberta, fumou uma parte da maconha e guardou o restante no bolso de sua calça; QUE após utilizar a droga, subiu a rua e encontrou com LEANDRO na praça da feira coberta; QUE os dois dirigiram-se até o Bar da Patrícia, localizado na Avenida Universitária em frente ao supermercado Souza e próximo da lotérica [...]; QUE em seguida, LEANDRO lhe avisou que precisaria ir até a residência de TIAGO para buscar a máscara dele, ocasião em que também resolveu ir já que seria na mesma rua da residência do declarante; QUE ao chegar na residência de TIAGO e WESILENY, entraram para pegar a máscara, sendo que na residência estaria TIAGO e mais dois rapazes, e WESILENY estaria no quarto acompanhada de uma moça; QUE tirando TIAGO e WESILENY, não conhecia as outras pessoas que já estariam no local quando o declarante e LEANDRO chegaram; QUE ficou por cerca de uns 10 (dez) minutos e ao sair da residência, juntamente com LEANDRO, foram abordados por 03 (três) policiais sem farda; QUE confirma que a droga para uso (porção análoga a maconha) estaria em seu bolso da calça quando foi abordado; QUE não sabia da existência da droga e das munições apreendidas na residência de TIAGO e WESILENY, tanto que se soubesse disso, não teria ido até Aragarças/GO para comprar droga, pois iria na residência de TIAGO, já que ele também é usuário de droga e já utilizou droga (maconha) junto com o declarante; QUE aparentemente LEANDRO não estaria portado droga de uso [...] pois em nenhum momento ele comentou, bem como o declarante não viu ele dispensado a droga; QUE nem o declarante nem LEANDRO correram para o interior da residência de TIAGO durante a abordagem policial; QUE tem conhecimento que TIAGO e WESILENY estão naquela residência há cerca de uns 10 (dez) dias, bem como nunca lhe ofereceram droga para compra, contudo é utilizou droga (maconha) com TIAGO [...]”
(declarações de ADRIAN - doc. digital n. 91718998).

“QUE, o declarante afirma que no dia dos fatos noticiados, por volta das 14 horas, foi na casa dos suspeitos no sentido de comprar um cachorro da Wesileny e Tiago, e acabou esquecendo sua máscara facial no local; QUE, o declarante afirma que por volta 19h, passou pelo local onde funciona a feira do Pontal do Araguaia-MT, momento em que deparou com Adrian e ele estava fumando maconha, momento em que o declarante lhe chamou para ir na casa de Wesileny , pois, tinha esquecido sua máscara facial no local, o que foi feito; QUE, o declarante afirma que após chegarem no local e cumprimentarem o pessoal, e ter pego a sua máscara, e quando estavam saindo foram abordados por dois policiais da ARI, momento em que Adrian jogou a droga que estava portando por cima de uma casa; QUE. o declarante afirma que haviam várias pessoas na casa que estavam fumando maconha, sendo que o declarante só conhecia Tiago e esposa; QUE, o declarante afirma que não estava portando nenhuma substancia entorpecente; QUE, o declarante afirma que não comprou droga de Tiago e Wesileny; QUE, o declarante afirma que desconhece que Tiago seja traficante, mas já ouviu boatos que Wesileny sim; QUE, o declarante afirma que nunca comprou droga de Tiago e Wesileny; QUE, quando comprou droga comprou em Aragarças-GO [...]”
(depoimento de LEANDRO – doc. digital n. 91719455).

Interrogados em sede policial, TIAGO e WESILENY se fizeram acompanhados de advogada e relataram que:

“
[...] não são verdadeiras as imputações que estão sendo feitas, isto é, não é membro de organização criminosa, não é traficante de drogas e não está associado ao tráfico; QUE apenas o crime de posse ilegal de munições é verdadeiro, já que estas lhe pertencem [...]; QUE há dois meses, mantém união estável com a pessoa de WESILENY RIBEIRO DA CRUZ e ambos moram há dois meses na Rua José Jorge de Almeida, n. 7, Bairro João Rocha, Município de Pontal do Araguaia/MT; QUE na data de ontem, 26/5/2020, por volta das 22h, policiais militares adentraram em sua residência e realizaram abordagem de todos que estavam na casa; QUE no momento foram abordados o interrogando e sua companheira, bem como ADRIAN RODRIGUES e LEANDRO WILIANS; [...] QUE após busca domiciliar, os milicianos arrecadaram, em cima do armário, munições calibre 38; QUE também apreenderam, nos fundos do quintal [...] dois tabletes de substância análoga à maconha; QUE a autoridade policial informou o interrogando que os policiais também apreenderam um caderno de anotações relativas as “caixinhas” recolhidas pelo Comando Vermelho, com diversos nomes de pessoas ligadas aos mais diversos crimes em Barra do Garças, oportunidade em que o interrogando alegou que a droga de fato é sua, mas que as anotações não; QUE a droga apreendia seria para seu uso pessoal; QUE não iria realizar a venda e tampouco compartilhar com sua companheira [...]; QUE o interrogando confirma que sua companheira foi presa em flagrante semana passada, transportando cerca de 15kg de substância análoga à maconha; [...] QUE foi torturado por um policial militar, que lhe agrediu fisicamente batendo na sua cara com um dos tabletes de maconha; [...] QUE também jogaram água gelada em todos que foram abordados no momento; [...] QUE, por fim, o interrogando afirma que adquiriu tal entorpecente de um colega de Aragarças/GO [...]”
(interrogatório de TIAGO - doc. digital n. 91718967).

“
[...] há três meses mantém união estável com a pessoa de TIAGO ROHA DE MELO e ambos moram há quase um mês na Rua José Jorge de Almeida, n. 7, Bairro João Rocha, Município de Pontal do Araguaia/MT; QUE na data de ontem, por volta das 22h, policiais militares adentraram em sua residência (ocasião em que estava dormindo) e realizaram abordagem em todos que estavam na casa; QUE no momento foram abordados a interroganda e seu companheiro, bem como ADRIAN e LEANDRO, os quais são amigos; [...] QUE não acompanhou a busca domiciliar realizada pelos militares; QUE viu a droga apreendida e celulares apenas nesta delegacia. QUE a autoridade policial informou a interroganda que os policiais militares também apreenderam um caderno de anotações relativas às “caixinhas” recolhidas pelo comando vermelho [...], oportunidade em que a interroganda alegou que não viu essas anotações; [...] QUE a interroganda afirma que foi presa em flagrante na semana passada, transportando alguns tabletes de substância análoga à maconha; [...] QUE não sabe informar se algum dos abordados foi torturado, contudo, quando estava no quarto, durante as buscas, ouviu gritos [...]”
(interrogatório de WESILENY – doc. digital n. 91718969).

Em juízo foram auscultadas as testemunhas, PAULO HENRIQUE, FELLYPE AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS, e realizado o interrogatório dos acusados.

Nesta etapa, PAULO HENRIQUE informou que:

“
Testemunha
: estava compondo a agência de inteligência, essa ocorrência foi com apoio da força tática [...]. A acusada WESILENY foi presa uma semana antes com uma grande quantidade de entorpecente, a partir de então começamos a receber várias denúncias anônimas de que ela e o suspeito TIAGO estavam morando na suposta residência e efetuando mercancia de entorpecentes, foi quando iniciamos o monitoramento do local. A guarnição do serviço anterior monitorou o local mas não constataram a movimentação e no dia que estávamos de serviço, começamos o monitoramento, foi constatado a movimentação de entrada e saída de usuários e uns conhecidos da polícia, foi quando abordamos dois suspeitos, um deles arremessou um objeto no chão e posteriormente identificado como entorpecente e aí que iniciamos a busca na residência dela, juntamente com a Força Tática. Foi localizado dois tabletes de maconha, escondidos no fundo da residência [...], 3 munições de calibre 38 dentro da residência, cadernos com anotações da comercialização de entorpecente, papel filme [...] e dinheiro trocado [...]. A substância estava em um buraco, como se fosse um esconderijo para droga, ele foi até preparado [...] verificou que a droga estava num saco [...] tinham umas tábuas em redor da droga para poder guardar o ilícito. Esse caderno tinha valores de transações de entorpecente, da venda propriamente dita [...], nomes de membros da facção criminosa [...], alguns vulgos [...] já identificados por nós da Inteligência [...], inclusive identificados por nós e pela Polícia Civil [...]. A WESILENY deu um prazo de uma semana que ela foi detida em uma operação conjunta entre PRF e PJC, abordaram um ônibus na BR e localizaram quantidade de entorpecente com a WESILENY, mas deu muitos quilos de drogas [...]. Ela foi solta e foi aí que a gente começou a receber várias denúncias do local que a suspeita e o suspeito estavam realizando a comercialização de entorpecentes [...].

MP
: Os acusados [...] eles estavam no interior da casa no momento da abordagem? [...] eles chegaram a apresentar a alguma justificativa para a guarnição policial [...]?

Testemunha
: Os acusados estavam dentro da residência, os dois e falaram que realmente moravam na residência e eram os dois, que as casas eram deles, a suspeita WESILENY foi bem tranquila e falou que eles moraram no local, não tentaram desmentir.

Defesa
: Os senhores passaram a monitorar o local por quanto tempo?

Testemunha
: Por volta de umas duas horas, foi no período noturno. Foi realizado anteriormente por outros policiais militares, mas eu não sei o monitoramento, mas foi realizado em dias anteriores. Por ser a noite a gente não tem equipamento para tirar fotografia a noite [...], não foi possível tirar nada. A gente até poderia usar o celular, mas não ia ficar uma foto para comprovar, identificar pessoas [...].

Defesa
: Durante o monitoramento vocês observaram várias pessoas entrando e saindo?

Testemunha
: Sim [...], mas por não ter outra guarnição próxima, não conseguimos efetuar a abordagem anteriormente [...], devido por ser a noite, por questão de segurança. E aí fizemos a abordagem do LEANDRO e do ADRIAN. Eles já eram conhecidos [...] inclusive o ADRIAN já tinha passagem [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 334146-Audiência.mp4).

O Policial Militar FELLYPE, narrou o que se segue:

“
Testemunha
: [...] quando eles perceberam a viatura chegando, eles jogaram uma coisa no chão e correram para a casa. Nós chegamos entramos, a casa não tinha portão, falamos: ‘para, polícia!”, até que um deles parou, lá fora, fiz a abordagem [...] e encontrei uma pequena quantidade de maconha [...] depois fiz a checagem, abordagem [...] foi quando o Comandante da Equipe falou que encontrou munição no interior da casa [...]. Encontrei entorpecente do outro rapaz que estava do lado de fora [...]. Só que o proprietário da casa não era o que estava com a pequena quantidade, estava ele e a esposa dentro da casa [...]. Eu vi que foi apreendida uma grande quantidade no quintal [...], a caixa de água era bem do lado, quando estavam procurando no quintal [...] puxou de um buraco uma quantidade de droga. Foram encontrados dentro da casa, do quarto, o papel insufilme para fazer a embalagem e era a mesma embalagem do menino que estava com a pequena porção, a droga era a mesma e a cor do papel também. Foi encontrado caderno [...] estava debaixo do colchão deles.

MP
: [...] o senhor verificou algum antecedente dos acusados?

Testemunha
: Parece que a moça já tinha sido presa [...] conduzida para Delegacia [...].

MP
: [...] anteriormente o senhor já teria recebido informação dando conta que esse casal realizava o tráfico ilícito [...]?

Testemunha
: Eu reconheci a menina porque em outra ocorrência [...] eu estava de serviço no dia [...] e ela foi presa trazendo droga, teve envolvimento da PRF [...], mas quando eu fui para lá não sabia que [...] era a casa dela [...] e por ser um fato tão recente que eu pensei que ela estava até presa, não sabia que era ela.

[...]

Defesa
: [...] você acompanhou em parte dentro da residência [...], tinham mais pessoas no interior da residência que foram liberados?

Testemunha
: Que eu me recordo não [...], tinham dois caras e a moça [...].

Defesa
: [...] dentro da residência conseguiu ver roupas femininas [...]?

Testemunha
: Eu vi roupa feminina da dona da casa, ela falou que era dela e aí nós nem mexemos”
(arquivo digital – nome da mídia: 334146-Audiência (1).mp4).

WESILENY negou os fatos que lhe foram imputados na denúncia, afirmando não residir no local e que, no dia dos fatos, pernoitou na residência de TIAGO. Acrescentou que não tinha conhecimento que o entorpecente e o caderno contendo anotações relativas ao tráfico estavam no local e nem que TIAGO comercializava drogas. Declarou que namorava com ele há 2 (dois) meses e que as roupas apreendidas na residência eram da irmã dele. Confirmou que foi detida portando drogas numa operação realizada pela PRF, semanas antes de ser presa pelo crime destes autos, tendo sido colocada em prisão domiciliar. Por fim, negou ser usuária de entorpecentes (arquivo digital – nome da mídia: 334146-Audiência (2).mp4).

Por sua vez, TIAGO alterou a versão prestada em sede policial e confirmou que as drogas lhe pertenciam, que as comprou por R$ 600,00 (seiscentos reais) e que eram para seu consumo pessoal. Asseverou que adquiriu uma grande quantidade de maconha porque iria começar a trabalhar numa fazenda. Afirmou morar sozinho na residência e que WESILENY foi passar um dia com ele. Disse que estavam namorando há algumas semanas, que ela morava em outro imóvel e os filhos dela residiam com o pai noutra cidade. Declarou que as testemunhas, LEANDRO e WILIAN, chegaram na residência no período da manhã e estavam lá porque tinham acabado de jantar com o declarante. Narrou desconhecer a apreensão do caderno contendo anotações do tráfico de drogas, especialmente porque se mudou para a residência há pouco tempo. Por fim, relatou que possuía grande quantidade de entorpecente por ser “usuário crônico” de maconha (arquivo digital – nome da mídia: 334146-Audiência (2).mp4).

Embora a defesa alegue não haver indícios suficientes da autoria delitiva, a tese vai de encontro com as provas existentes nos autos.

Não obstante a alegação de WESILENY de que não morava no imóvel onde a droga foi localizada, não trouxe ela nenhuma prova nesse sentido, olvidando a regra elementar de que a prova incumbe a quem aduz o fato.

Além de não colacionar nenhum comprovante de endereço, a procuração que outorgou à sua advogada indica seu domicílio como sendo o imóvel onde a droga foi localizada (doc. digital n. 91719465).

Também não lhe socorre o argumento de que não foi encontrada em seu poder nenhum naco de drogas, uma vez toda ela estava escondida no quintal da sua residência.

De mais a mais, o crime do artigo 33, da Lei de Drogas é de ação múltipla, amoldando-se nele vários verbos-núcleos previstos no referido dispositivo, entre eles o de
armazenar
.

Nesse ponto é elucidativa a doutrina de Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho:

“
Embora a expressão ‘tráfico de drogas’ esteja associada, na linguagem comum, à ideia de mercancia e lucro, o conceito jurídico é diverso, pois não se exige qualquer elemento subjetivo, além da simples consciência e vontade de praticar qualquer dos dezoitos verbos-núcleos mencionados”
(Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo, Ed. Método, 3ª ed. pág. 101).

E não destoa a jurisprudência:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADA - JULGADO DO TJMT - ATOS DE COMÉRCIO - IRRELEVÂNCIA - ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT [...] O tráfico de drogas constitui crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, dentre as quais “trazer consigo” e ter em depósito” substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Ap nº 133912/2017) [...]
” (N.U 0003618-03.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [...] DESNECESSIDADE DE FLAGRANTE NO ATO DA MERCANCIA [...] DELITO CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 7 DO TJMT [...] O tráfico de drogas consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, sendo irrelevante o fato de o agente não ser surpreendido em atos de comércio (TJMT, Enunciado Criminal 7) [...]”
(N.U 0005207-49.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 11/09/2020)

Por sua vez,
TIAGO
não negou a propriedade das drogas encontradas pelos policiais, porém, afirmou que se destinavam a seu consumo pessoal, circunstância que é desmentida pela quantidade da droga encontrada — quase dois (2) kg — e pela forma em que foi acondicionada.

As autorias estão bem retratadas pelas narrativas seguras dos agentes policiais responsáveis pelo flagrante, os quais descreveram a intensa movimentação na frente da residência, a detenção de usuários e apreensão das substâncias entorpecentes, dos insumos para a traficância e, especialmente, do caderno contendo anotações da comercialização de drogas na região.

Na verdade, os agentes policiais já estavam no encalço dos acusados desde que WESILENY foi presa em outra situação de
tráfico de drogas
, como também pelas várias denúncias anônimas informando que na residência deles funcionava uma “boca de fumo”.

Por essas razões, a Polícia Militar passou a monitorar a residência deles. Foi assim que abordaram dois usuários – LEANDRO e ADRIAN – saindo da casa em posse de entorpecente, os quais, ao avistarem a viatura policial, correram para o interior dela e tentaram se desfazer da droga.

Foram essas circunstâncias que motivaram os agentes de segurança a entrar no imóvel habitado pelos réus, onde lograram apreender uma quantidade considerável de droga, além de apetrechos comumente utilizados no tráfico, entre elas um caderno de anotações de venda de drogas.

As provas orais são harmônicas com o relatório policial de ordem de serviço n. 31/2020 – elaborado pelos agentes da 1ª Delegacia de Polícia de Barra do Garças/MT –, apontando que os apelantes praticavam o tráfico de drogas na residência onde foram presos,
verbis
:

“
A citada OS tem por objetivo verificar antecedentes e demais informações que corroborem com a convicção de que os suspeitos praticavam a conduta ilícita de tráfico de drogas, bem como agregar quaisquer outros dados apurados relevantes ao caso.

1.

TIAGO ROCHA DE MELO (VULGO DINO)

A consulta no sistema SICR (Sistema de Identificação Criminal do Estado de Mato Grosso), RG criminal n° 241753-7, foi constatado para o conduzido:

* Inquérito Policial n° 203/2019da DERF/BG pelos crimes de Receptação e Corrupção de Menores;

* Inquérito Policial n° 246/2019 da 1”DP/BG pelos delitos de Tortura, Apologia de Crime ou Criminoso.

Pesquisa no banco de dados do sistema de ocorrências policiais - SROP deram conta de que TIAGO ROCHA DE MELO figura como suspeito do crime de tráfico na ocorrência que originou este inquérito policial, e possui outras passagens, conforme tabela abaixo.

BOLETIM

NATUREZA

ANO

BO n. 2017.21641

Furto

2017

BO n. 2017.234837

Furto

2017

BO n. 2019.190447

Receptação
Corrupção de Menores

2019

BO n. 2017.287159

Lesão Corporal
Apologia de Crime ou Criminoso
Uso ilícito de drogas
Tortura

2019

BO n. 2020.83621

Apologia de Crime

2020

BO n. 2020.126199

Tráfico de Drogas
Posse irregular de munições de uso permitido

2020

A pesquisa de processo criminal junto TJ/MT aponta para TIAGO ROCHA DE MELO:

* Processo Criminal pelos delitos de Tortura, Lesão Corporal e Crimes do ECA — Código 317789 (Processo n° 12059-64.2019.8ll.0004 — Segunda Vara Criminal de Barra do Garças-MT);

* Processo Criminal pelos delitos de Receptação e Corrupção de Menores—Código 314025 (Processo n. 10059-53.2019.811.0004 – 2ª Vara Criminal de Barra do Garças-MT).

Processo Criminal pelo delito Posse de Drogas — Código 323301 (Processo n° 14706-32.2019.811.0004—Vara Especializada dos Juizados Especiais de Barra do Garças-MT);

Consulta ao banco de dados do CNJ consta a presença de mandado de prisão vigente em desfavor do suspeito: [...].

2.

WESILENY RIBEIRO DA CRUZ

Pesquisa no bando de dados do [...] SROP deram conta de que WESILENY figura como suspeita nos crimes de tráfico de drogas, conforme tabela abaixo.

BOLETIM

NATUREZA

ANO

BO n. 2020.120550

Tráfico de entorpecentes

2020

BO n. 2020.126199

Tráfico de entorpecentes

2020

Consulta no banco de dados do TJMT demonstrou em nome da investigada o processo criminal pelo delito de tráfico de drogas – código 332590 [...].

Consulta ao banco de dados do CNJ consta a presença de mandado de prisão vigente em desfavor da suspeita: [...].

3.

DA ATIVIDADE LABORAL DOS SUSPEITOS

Não fora localizado no banco de dados [...] qualquer registro de atividade laboral em nome dos investigados

4.

DAS DILIGÊNCIAS INVESTIGATÓRIAS

A equipe de investigação realizou diligências no local do fato e adjacências, a fim de coletar elementos informativos concernente aos fatos, tendo as seguintes ilações:

4.1

DO LOCAL DO FATO

Trata-se de residência particular cita à Rua José Jorge de Almeida, Casa 7, Bairro João Rocha, Pontal do Araguaia

- Imagem 1: frontal da casa, local do fato.

-
Imagem 2: do muro bem em frente à casa, local do fato, inscrição da sigla da ORCRIM comando vermelho, utilizada para determinar que somente os integrantes daquela organização criminosa podem realizar venda de drogas nas proximidades
.

-
Imagem 3: do muro ao lado da casa, local do fato, inscrição da sigla ORCRIM comando vermelho, utilizada para determinar que somente os integrantes daquela organização criminosa podem realizar venda de drogas nas proximidades
.

4.2 DAS INFORMAÇÕES OBTIDAS NAS PROXIMIDADES DO LOCAL DO FATO

Em entrevista realizada com moradores vizinhos ao local do fato (estes não quiseram se identificar por receio de represálias), eles narraram que a rua, em comento, sempre foi de pouco movimento, entretanto, há algum tempo – aproximadamente um mês – notaram movimentação não natural de pessoas na casa, local do fato. Pessoas, ainda segundo declarações dos vizinhos, adentravam à referida casa e saiam pouco tempo depois, a movimentação de pessoas se dava a pé, de motocicleta e automóveis tipo carro.

Os vizinhos declararam ainda que, mesmo após a prisão dos traficantes, a “boca de fumo ainda permaneceu em funcionamento.

Diante dessa informação a equipe de investigação foi até a casa (local do fato) quando foi recebida pela pessoa de Thiago Jordão Ribeiro Alves, este narrou que a moradora WESILENY RIBEIRO DA CRUZ permanece residindo ali e que naquele momento ela estava dormindo.

4.2

DA ANÁLISE DO MATERIAL APREENDIDO

Trata-se de uma agenda de anotações do crime organizado contendo informações sobre cadastro de integrantes, bem como anotações sobre a movimentação de venda de droga, das quais destacamos o seguinte:

Imagem 1:
Sigla da ORCRIM comando Vermelho

Imagem 2:
Trecho do estatuto daquela ORCRIM, pilares e mandamentos do comando vermelho
.

Imagem 3: vasta movimentação de venda de drogas, datadas de 23 a 30 de abril de 2020.

Imagem 4: Vasta movimentação de venda de drogas, datadas de 19 a 28 de março de 2020.

Imagem 5: vasta movimentação de venda de droga, datadas de 3 a 8 de abril de 2020.

Imagem 6: movimentação da venda de droga, datada de 11 de abril de 2020.

Imagem 7: contém nome e numeral de membros da organização criminosa rival do comando vermelho – PCC.

Imagem 8: cadastro de integrante da ORCRIM, comando vermelho, Jean Carlos Batista.

Imagem 9: observa-se pessoa de vulgo “Bebezinha” em diversas anotações, este núcleo de investigação possui informações que dão cabo à identificação dessa pessoa, tratando-se de Marília Belém Rocha.

5.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por derradeiro, tendo em conta o estreito envolvimento dos suspeitos deste procedimento com o crime organizado, esta equipe de investigação sugere à autoridade policial o encaminhamento dos aparelhos telefônicos apreendidos para desgravação pericial”
(doc. digital n. 91718992).

Diante desse contexto, ao contrário do que sustenta a defesa, os elementos produzidos mostram, acima de qualquer dúvida, que os recorrentes estavam mesmo comercializando drogas.

Sobre o tema, colaciono os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça:

“Cabendo à defesa o ônus de comprovar suas teses, nos termos do art. 156, CPP, não prospera pedido de absolvição do delito de tráfico, se a versão apresentada pelo agente mostra-se isolada no conjunto probatório, sem o mínimo respaldo em elemento concreto de convicção, porventura, existente”
(N.U 0005627-17.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 04/09/2020)

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, (...), além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...]”
(N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, DES. GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 01/08/2019)

“A inverossimilhança da versão apresentada na fase judicial não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a autoria delitiva está demonstrada de modo irrefutável (...) pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente”
(Ap 151701/2016, Minha Relatoria, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, 10/02/2017).

A condição de usuário invocada por
TIAGO
tampouco o exime da responsabilidade penal que lhe é atribuída.

Não raras vezes a traficância se torna a ocupação habitual daquele que faz uso de drogas, seja para a manutenção do vício, seja em razão do ganho fácil que a atividade resulta.

O legislador ordinário – antevendo as situações de alegação de uso para afastar o reconhecimento do tráfico de drogas – arrolou no art. 28, §2º, da Lei n. 11.343/2006, algumas circunstâncias a serem consideradas no momento da sentença, para sopesar se a droga se destinava, ou não, a consumo pessoal,
verbis
:

“§2º. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à
natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação
, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos
antecedentes do agente
”
.

Renato Brasileiro de Lima, discorrendo sobre o tema, lembra que a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, §2º, da Lei de Drogas, como indicativos da possível traficância:

“Nesse caso, não se pode objetar que se trata de uma prova diabólica, no sentido de se atribuir à acusação uma modalidade de prova impossível ou excessivamente difícil de ser produzida, porquanto teria que fazer prova de um fato negativo,
in casu
, a ausência do especial fim de agir ‘para consumo pessoal’, o que,
a contrario sensu
, autorizaria a condenação do acusado pelo tráfico de drogas.
Ora, apesar da natural dificuldade em se comprovar a ausência desse elemento subjetivo especial, demonstrando-se que a droga apreendida com o acusado não era para consumo pessoal, fato é que a acusação pode se valer dos critérios objetivos apontados pelo art. 28, § 2º, como indicativos de possível traficância
”
[Legislação Criminal Especial Comentada, 2ª edição, Salvador: Editora Juspodivm, 2014
,
p. 700].

No caso em exame, embora o acusado tenha afirmado que é dependente químico, as circunstâncias da prisão em flagrante e da subsequente apreensão das drogas
[aproximadamente
2kg
(dois quilos) de
maconha
], papel insulfilme e o caderno contendo a contabilidade da mercancia ilícita,
permitem concluir o seu envolvimento na mercancia de entorpecentes,
razão pela qual não há se falar em desclassificação, conforme pretende a defesa.

Assim, comprovada a materialidade e a autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser conservada, consoante os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO [...] DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS, [...] APREENSÃO DAS SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES VARIADAS EM POSSE DO APELANTE – FRAGMENTAÇÃO EM PORÇÕES INDIVIDUAIS – LOCALIZAÇÃO DE DINHEIRO EM ESPÉCIE SEM ORIGEM LÍCITA COMPROVADA – CONDIÇÃO DE USUÁRIO – RESPONSABILIZAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS NÃO ELIDIDA – TRAFICANTE-USUÁRIO – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ENUNCIADO CRIMINAL 3 DO TJMT – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – PRETENSÕES ABSOLUTÓRIA/DESCLASSIFICATÓRIA IMPERTINENTES [...] A condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: lei de drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008) [...]”
(N.U 0000231-60.2019.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 18/02/2020)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO [...] ALMEJADA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – AS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS [...] Inviável a pretendida desclassificação da conduta para a figura descrita no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06 quando os elementos de prova jungidos aos autos demonstram a indubitável destinação mercantil do entorpecente apreendido [...]"
(N.U 0001226-06.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

Do mesmo modo, idêntico raciocínio se aplica em relação às condenações pela prática da
associação para o tráfico
.

Segundo se infere do édito condenatório, o juiz de origem reconheceu que os apelantes “
se associaram de forma estável e permanente para promoverem a comercialização de substância entorpecente, fazendo desta prática ilícita meio de suas sobrevivências”
, como se infere neste excerto da sentença, que adoto como razões desta decisão:

“[...] É possível constatar, em consonância com as anotações feitas pelos denunciados, uma mercancia de drogas muito forte no período entre 15/03/2020 a 08/05/2020, ademais, observa-se que as anotações fazem menções a caixas, demonstrando a permanência e estabilidade na associação criminosa.

Em diligências ulteriores decorrentes desta investigação, foram entrevistados informalmente vizinhos daquela moradia, os quais relataram que há aproximadamente um mês ocorria uma grande movimentação na residência dos denunciados, conhecida como boca de fumo.

[...]

Nos depoimentos dos policiais supramencionados todos afirmaram que os denunciados residiam juntos.

[...]

O policial militar Paulo Henrique Cantareli de Morais declarou que, após a denunciada Wesileny ter sido solta, nos autos em que fora presa em flagrante delito no dia 19.05.2020, com 14,425kg (quatorze quilos e quatrocentos e vinte e cinco gramas) de “maconha”, por várias vezes, receberam denúncias de que ambos os denunciados estariam realizando a mercancia ilícita no local [...].

Os denunciados negaram que residiam no local em que foram presos. Porém, considerando os depoimentos dos policiais que afirmaram existirem roupas femininas no interior da residência, somado ao fato de que, perante a Autoridade Policial, ambos os denunciados afirmaram que moravam juntos, resta mais compatível com as provas concluir que ambos os réus moravam no local.

Corrobora, com os depoimentos acima, a apreensão do caderno de anotação, contendo anotação de traficância, indicando a distribuição da droga, por vários dias, desde o dia 23.04.2020 a 30.04.2020. In verbis:

-15 peças 100g;

-1 peca 50g;

-3 peca grande;

Dia 23.04.2020:

-3 peças 100g - Bebezinha (...);

-1 peça de 50g — Bebezinha;

-1 peça de 100g — Probleminha — 23.04.2020(PG);

-50g -Bebezinha/Jamaica 08.05.2020 + 50g;

-100g / Leandro Willian 24.04.2020 (PG);

-100g/ Probleminha 24.04.2020

-100g/ Willian 24.04.2020

-100g/ Probleminha 26.04.2020(PG);

-100g Kadu;

-100g/Mayara/Mulher do químico / 25.04.2020, etc.;

-04 peças de 100g;

-01 peça de 50g;

-01 peça de 100g/ Cyborg 28.04.2020(PG);

-01 peça de 100g, Cyborg 29.04.2020;

-01 peça de 100g, Cyborg 29.04.2020;

O lapso de tempo (23.04.2020 a 30.04.2020) permite concluir pela existência de habitualidade e permanência para o tráfico de entorpecente.

Mister ressaltar que há 01 (uma) semana de os denunciados serem presos nestes autos, conforme já mencionado acima, a denunciada Wesileny foi presa com uma grande quantidade de entorpecentes, ressaltando-se que os policiais militares ouvidos apresentaram informação de os réus estarem ligados a determinada organização criminosa, como as anotações, como siglas CRVL-MT, contidas no caderno apreendido, o que comprova, ainda mais, a associação ao tráfico.

Assim, os elementos supramencionados comprovam a habitualidade e estabilidade para a pratica da mercancia ilícita, pelo que julgo procedente a denúncia, pelo crime previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06”
(doc. digital n. 9719543).

Como bem destacado na decisão condenatória, as provas coligidas aos autos comprovam a união entre os apelantes, de forma estável e duradoura, para a prática da mercancia de entorpecentes, evidenciando o
animus associativo,
a configurar o delito do artigo 35, da Lei n. 11.343/2006.

Segundo profícuo escólio de Vicente Greco Filho:

“[...] o crime de associação, como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estritos limites definidores. Jamais a simples coautoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com este exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração [...]”
(Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. 2. ed. Editora Saraiva: São Paulo, 2008, p. 128)
.

No mesmo sentido, é a doutrina de Renato Brasileiro de Lima:

“[...] a característica da associação é a estabilidade do vínculo que une os agentes, mesmo que nenhum dos crimes por eles planejado venha a se concretizar. Por isso, por mais que o art. 35 da Lei de Drogas faça uso da expressão ‘reiteradamente ou não’, a tipificação desse crime depende da estabilidade ou da permanência (societas sceleris), características que o diferenciam de um concurso eventual de agentes (CP, art. 29).

[...] a associação para fins de tráfico estará caracterizada ainda que a associação estável e permanente vise apenas e tão somente um único crime de tráfico de drogas. Tendo em conta que o art. 35 faz uso da cláusula ‘reiteradamente ou não’, o ideal é concluir que este crime de associação estará caracterizado ainda que a finalidade dos agentes seja a prática de um único delito de tráfico de drogas, desde que, logicamente, evidenciada a estabilidade e permanência da associação”
(Legislação Criminal Especial Comentada, 2. ed. Editora Juspodivm: Salvador, 2014, p. 754 e 755).

No caso
sub judice
, o arcabouço probatório demonstra a participação dos apelantes na associação criminosa e revela que havia uma divisão de tarefas entre eles para mercancia de entorpecentes.

Os agentes policiais auscultados informaram que em razão de Wesileny ter sido presa, em data próxima, realizando o transporte de grande quantidade de maconha (14,425 kg), a colocou sob o monitoramento deles, de modo que, nas campanas realizadas, puderam verificar a movimentação de usuários na residência deles.

Não restam dúvidas que a relação entre os réus iam muito além da questão amorosa, tendo mesmo se associados para a prática ilícita de estupefacientes, como demonstra o caderno de anotações apreendido, isso sem falar na ligação deles com a facção criminosa Comando Vermelho, como estavam a revelar as inscrições feitas nos muros em frente à casa deles.

Assim, demonstrada a formação de uma associação criminal, assim como a habitualidade no tráfico, que constitui o meio de vida deles, impossível a concessão da benesse do art. 33, § 4º da Lei de Drogas.

Nesse sentido:

“
[...] 6. A condenação pelo delito de associação para o tráfico de drogas obsta a aplicação do redutor previsto no art. 33, §4, da Lei de Drogas, conforme reiterada jurisprudência desta Corte. [...]
” (HC 563.645/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021).

Noutro giro, cabe a absolvição de
TIAGO
quanto a prática do crime previsto no artigo 12, do estatuto do desarmamento, em razão do princípio da insignificância.

Dúvidas não há quanto à materialidade e a autoria delitiva do crime, uma vez que que ficaram devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência (doc. digital n. 91718972), termo de apreensão e exibição (doc. digital n. 91718973), laudo pericial confeccionado pela Gerência de Perícias de Balística da POLITEC (doc. digital n. 91718979), e pelos depoimentos testemunhais.

Entretanto,
em casos específicos
, a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, por questão de política criminal, reconhece que a posse de pequena quantidade de munição, desacompanhada de arma de fogo, não representa risco à incolumidade pública –
ainda que praticada no contexto do tráfico de drogas
–, considerando a conduta materialmente atípica, consubstanciada no princípio da insignificância. Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. POSSE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI N. 10.826/2003. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
ABSOLVIÇÃO. ÍNFIMA MUNIÇÃO APREENDIDA (UM CARTUCHO CALIBRE .9MM). AUSÊNCIA DE ARTEFATO BÉLICO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE, AINDA QUE EM CONTEXTO DE TRÁFICO DE DROGAS
. 1. O Juízo singular dispôs que a posse da munição, calibre 9mm, Luger, marca CBC, imputada ao acusado Dione Anderson, restou devidamente comprovada nos autos, sendo, inclusive, atestada sua funcionalidade, por meio do laudo pericial n. 106732/2014 (folhas 304/305). [...] Contudo, conforme bem assevera a tese de defesa, a sentença condenatória por apreensão de munição, em quantia ínfima, sem qualquer comprovação de possível dolo comercial e ante a ausência de arma de fogo encontrada em poder do acusado, fere o princípio da proporcionalidade. Na medida em que torna a munição incapaz de gerar dano a incolumidade pública. 2. Nos termos da sentença condenatória, em que pese a apreensão do cartucho .9mm em contexto de tráfico de drogas, tenho que a ínfima quantidade de munição (1), aliada à ausência de artefato apto ao disparo, implica no reconhecimento, no caso concreto, da incapacidade de se gerar de perigo à incolumidade pública, o que impõe a preservação do quanto decidido pelo Juízo singular. 3.
Ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção desta Corte Superior orientaram-se no sentido da atipicidade da conduta perpetrada, diante da ausência de afetação do referido bem jurídico, tratando-se de crime impossível pela ineficácia absoluta do meio
. 4.
No caso, o réu foi preso em flagrante em posse de duas munições calibre 38, desacompanhada de dispositivo que possibilitasse o disparo do projétil. Por conseguinte, deve ser reconhecida a inocorrência de ofensa à incolumidade pública, sendo, pois, de rigor o afastamento da tipicidade material do fato, conquanto seja a conduta formalmente típica
(HC n. 438.148/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 30/05/2018). 5. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal posicionou-se no sentido de desconsiderar a potencialidade lesiva na hipótese em que pouca munição é apreendida desacompanhada de arma de fogo (RHC n. 143.449/MS, Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9/10/2017).6. Agravo regimental improvido”
(AgRg no REsp 1913289/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 17/06/2021)

Como é cediço, o princípio da insignificância deve ser aplicado quando o resultado da conduta delitiva do agente representar mínima afetação do bem jurídico tutelado, não gerando repercussão significativa na esfera jurídica.

Nas lições de Carlos Vico Mañas, citado por Alberto Silva Franco, o princípio da insignificância pode ser definido como “
instrumento de interpretação restritiva, fundado na concepção material do tipo penal, por intermédio do qual é possível alcançar, pela via judicial e sem macular a segurança jurídica do pensamento sistemático, a proposição político-criminal de descriminalização de condutas que, embora formalmente típicas, não atingem de forma socialmente relevante os bens jurídicos protegidos pelo Direito Penal
” (Código Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Parte Geral, São Paulo: RT,2001, p. 45).

Na hipótese dos autos, ainda que formalmente típica a apreensão de
3
(
três) munições
na residência do recorrente, a conduta não se mostra capaz de lesionar ou ameaçar o bem jurídico tutelado, mormente porque ausente qualquer tipo de armamento capaz de deflagrar os projéteis encontrados, o que faz recomendável sua absolvição por atipicidade da conduta, por meio da aplicação do princípio da insignificância.

No que concerne à reanálise do
quantum
das reprimendas estabelecidos na sentença, verifico que somente a dosimetria de
TIAGO
necessita de ajustes, notadamente em razão de sua absolvição quanto à prática do crime previsto no artigo 12, da Lei n. 10.826/2003.

Entretanto, não há qualquer reparo a ser realizado na dosimetria do crime de
tráfico de drogas
, haja vista que o único aumento operado decorre da “
quantidade
” de droga apreendida [
1.862kg
(mil oitocentos e sessenta e dois quilogramas) de
maconha
], no qual as penas foram recrudescidas na fração de 1/6 (um sexto), ficando estabelecidas em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

Na aplicação da pena, o magistrado reconheceu à incidência da
atenuante da confissão espontânea

apenas
em relação a
TIAGO
, fixando-a no seu mínimo legal, qual seja,
5 (cinco) anos de reclusão
; ante a ausência de agravantes ou atenuantes, manteve a reprimenda de
WESILENY
no
quantum
de
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

À míngua de outras causas de aumento ou de diminuição da pena, foi estabelecida a reprimenda de
TIAGO
em
5 (cinco) anos de reclusão
e de
WESILENY
em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
.

Também não verifico nenhuma incoerência nas penas de multa dos acusados, as quais foram fixadas na fração mínima de
500 (quinhentos) dias-multa
.

De igual modo, as penas corpórea e de multa referente ao crime de
associação para o tráfico
foram fixadas, para
ambos os acusados
, nos seus patamares mínimos, qual seja,
3 (três) anos de reclusão
e
700 (setecentos) dias-multa
, razão pela qual não há se falar nas suas reanálises.

Nesse contexto, em razão do concurso material de crimes [CP, art. 69], ficam as penas definitivas dos acusados fixadas: (I)
TIAGO
–
8 (oito) anos de reclusão, e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa
; (II)
WESILENY
–
8 (oito) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 1.200 (mil e duzentos) dias-multa
.

A existência de
uma
circunstância judicial negativada [“quantidade” da droga], aliado ao
quantum
das penas impostas não autoriza a substituição por restritiva de direitos [CP, art. 44, I e III].

No que pertine à detração [CPP, art. 387, §2º], em relação à
TIAGO
, ainda que descontado o tempo de prisão cautelar pelo qual foi submetido – 6 (seis) meses –, recomenda-se a manutenção do regime mais gravoso ante a existência da circunstância judicial desfavorável [CP, art. 33, §§2º, “a” e 3º]. Confira-se:

“ [...] Quanto ao pedido de abrandamento do regime prisional [...]
observa-se que, embora a pena fixada seja inferior a 8 (oito) anos, a existência de circunstância judicial desfavorável, com a consequente fixação da pena-base acima do mínimo legal, justifica o estabelecimento do regime prisional mais severo - no caso, o fechado -, conforme a interpretação conjunta dos arts. 59 e 33, §§ 2.º e 3.º, do Código Penal, e 42 da Lei n. 11.343/2006
. 5. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 695.279/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIALMENTE FECHADO. CABIMENTO. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Consideradas a
elevada quantidade
e a natureza da droga apreendida, a pena-base foi fixada em patamar acima do mínimo legal.
2. Não se verifica ilegalidade no estabelecimento do regime inicialmente fechado, pois, considerada a circunstância judicial desfavorável e fixada a reprimenda em patamar superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, mostra-se adequado o regime mais gravoso, nos termos do art. 33, § 2º, alínea b, c/c o § 3º, do Código Penal
. 3. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no HC 520.059/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 05/03/2020)

E nem há que se falar do benefício à
WESILENY
, pois deduzido o período de segregação cautelar sua pena definitiva ainda permaneceria acima de 8 (oito) anos de reclusão.

Assim, a detração deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do art. 66, III, ‘c’ da Lei 7.210/84.

Nesse sentido:

“[...] Mesmo que se aplique a detração, prevista no art. 387, § 2º, do CPP, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (quantidade e natureza das drogas), acertadamente consideradas pelo magistrado como um dos fundamentos para impor o regime fechado, impede que se estabeleça regime menos gravoso [...]”
(N.U 0011785-17.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/10/2021, Publicado no DJE 28/10/2021)

[...] Destarte, se, no caso concreto, o cômputo do tempo de prisão cautelar não influencia na determinação do regime inicial de cumprimento da pena, a detração do tempo de prisão provisória experimentada pelo sentenciado compete ao juízo da execução penal. [...]
(N.U 0018120-55.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).

Por fim, não há se falar na concessão dos benefícios da justiça gratuita aos réus.

Digo isso porque, verificando os documentos coligidos nos autos, os acusados foram representados por advogada particular desde a fase inquisitorial, razão pela qual,
primo icto oculi
, fica afastada as alegadas hipossuficiências econômicas.

De mais a mais, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, o benefício da justiça gratuita somente pode ser concedido pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira dos condenados.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes deste Tribunal:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENALREPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO CONSTITUÍDO – ARESTO DO TJMT – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDUZIR O VALOR DO DIA-MULTA A 1/30 (UM TRIGÉSIMO) DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO E ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO [...] “Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a sua real situação financeira, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.”
(TJMT, Ap nº 92755/2017)" (Ap 136515/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/02/2018, publicado no DJE 02/03/2018).

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO [...] CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA E FALTADE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS [...] RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS [...] Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao condenado o benefício da assistência judiciária gratuita, especialmente quanto à isenção de custas processuais, tendo em vista que a isenção somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o adequado para aferir a real situação financeira do sentenciado, uma vez que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação [...]
" (Ap 130765/2017, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/02/2018, publicado no DJE 20/02/2018)

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do acusado
TIAGO ROCHA DE MELO
para absolvê-lo do cometimento do crime previsto no artigo 12, da Lei n. 10.826/03 e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de
WESILENY RIBEIRO DA CRUZ
, mantendo incólume os demais termos da sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021